Tribunal: STF
Processo: Rcl 45439
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por M.L.S.F.C m face da Relatora do processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000, do TJRJ, por suposta violação ao precedente firmado no Quarto Agravo Regimental no Inquérito n.º 4.435/DF.
    Consta da denúncia que o reclamante foi denunciado pela prática dos seguintes crimes: art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva; e art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998. (eDOC 3, p. 273)
    O reclamante afirma que trabalha como estrategista político e de comunicação em campanhas eleitorais, tendo participado das seguintes campanhas: Eduardo Paes para prefeitura do Rio de Janeiro, em 2008; Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio de Janeiro, em 2016; Eduardo Paes para o governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2019 e, rEduardo Paes para prefeitura do Rio de Janeiro, em 2020. 
    Alega que na denúncia não há nenhuma menção ou prova de que o reclamante tenha participado de qualquer tratativa para o suposto “caixa-dois”, ou que tivesse conhecimento sobre quaisquer características (valor envolvido, forma de doação ou demanda de reciprocidade) da suposta doação, ou ainda que tivesse recebido qualquer recurso financeiro derivado desta suposta doação dos irmãos de Arthur Soares e do empresário-delator Ricardo Rodrigues para a campanha eleitoral de Marcelo Crivella durante o segundo turno .
    Acrescenta que ”De fato, o contexto da peça acusatória apresenta mensagens encaminhadas após a fase eleitoral, nas quais um dos irmãos de Arthur Soares reclama da falta de retorno e da recusa do empresário Rafael Alves em atendê-lo para cumprir “a reciprocidade dos valores doados na campanha”. O contexto de tais mensagens demonstra claramente que o Reclamante não obteve qualquer vantagem oriunda da suposta doação realizada durante a campanha eleitoral e que desconhecia as características da suposta doação”. (eDOC 1, p. 4)
    Nesse sentido, afirma que o contexto de todo os fatos narrados pelo Ministério Público advém do período da campanha eleitoral de Marcelo Crivella. 
    Complementa que o único fato imputado ao Reclamante seria sua participação em uma reunião durante as eleições para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 2016. Acrescenta que este fato está baseado exclusivamente no depoimento de um delator.
    Requer seja declarada a competência da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para apurar o fato imputado ao Reclamante, resguardando a autoridade da decisão desta Suprema Corte Inq 4.35 AgR/DF e a declaração de nulidade das decisões já proferidas no bojo dos autos em epígrafe, considerando a incompetência absoluta do juízo que as proferiu. (eDOC 1). 
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 14), as quais foram prestadas (eDOC 16).
    Em petição, o reclamante requer “liminarmente a suspensão da Ação Penal nº 0006167-93.2021.8.19.0001 declinada em 04.05.2021 para a Justiça Eleitoral, tombada como Representação Criminal Eleitoral nº 0600108-60.2021.6.19.0016, enquanto não apreciado o mérito da presente Reclamação por Vossa Excelência”. (eDOC 27)
    É o relatório.
    Do conhecimento da reclamação
    Preliminarmente, registro que a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. Afirmava-se que ela decorreria da ideia dos implied powers deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua construção inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1449).
    Em 1957 aprovou-se a incorporação da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1967, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina processual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450). 
    Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência constitucional (art. 102, I, l). A Constituição consignou ainda o cabimento da reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação da competência da Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    No tocante à natureza jurídica, a posição dominante parece ser aquela que atribui à reclamação natureza de ação propriamente dita, a despeito de outras vozes autorizadas da doutrina identificarem natureza diversa para o instituto, como já referido, seja como remédio processual, incidente processual ou recurso. 
    Tal entendimento justifica-se pelo fato de, por meio da reclamação, ser possível a provocação da jurisdição e a formulação de pedido de tutela jurisdicional, além de conter em seu bojo uma lide a ser solvida, decorrente do conflito entre aqueles que persistem na invasão de competência ou no desrespeito das decisões do Tribunal e, por outro lado, aqueles que pretendem ver preservada a competência e a eficácia das decisões exaradas pela Corte (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    Em relação ao cabimento, nos termos do art. 156 do Regimento Interno desta Corte, “caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízo resultante de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado. 
    Além disso, no julgamento da Reclamação 4.335/AC, esta Corte admitiu e julgou procedente a ação para determinar a inconstitucionalidade da proibição de progressão de regime para crimes hediondos, que havia sido declarada em anterior julgamento de processo subjetivo – HC 82.959/SP (Rcl 4335, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014). 
    Essa decisão baseou-se na teoria da abstrativização do controle difuso, que reconhece efeitos jurídicos, para além do caso concreto, das decisões proferidas pelo Plenário do STF que declaram a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme à Constituição de determinada norma. 
    Destaque-se que o reconhecimento da maior eficácia possível às decisões definitivas adotadas pela mais alta Corte do país também se revela imprescindível diante da elevada carga de processos remetidos ao STF, bem como em virtude da resistência das instâncias inferiores em aplicar os precedentes estabelecidos pelo Tribunal. 
    Há, portanto, razões normativas e pragmáticas que justificam o cabimento de reclamação pelo descumprimento de decisão definitiva proferida pelo Pleno do STF. 
    Essas razões são especialmente relevantes e aplicáveis quando se considera o precedente firmado no Inq 4435 AgR-quarto, já que tal recurso foi afetado pela Primeira Turma ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para que a questão atinente à competência da Justiça Eleitoral fosse decidida e pacificada, de modo a se acabar com os questionamentos que sobrevieram em relação à definição do juiz natural em processos instaurados no âmbito desta Corte e nas instâncias inferiores. 
    No caso em questão, o reclamante alega exatamente a violação à autoridade dessa decisão.
    Destarte, deve ser acolhido o argumento da defesa, quando aduz que o Plenário desta Corte estabeleceu essa questão de maneira objetiva, a ser aplicada a todos os processos, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão do STF.
    Esse entendimento foi inclusive aplicado pela Segunda Turma ao conhecer e julgar procedente reclamação que tinha por objeto a aplicação do precedente do Inq 4435-AgRg-Quarto (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020). 
    Desta forma, em se tratando da alegação de descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF, a ser aplicada de forma ampla, geral e objetiva, entendo ser cabível a presente reclamação.
    Da delimitação da decisão paradigma
    O caso em análise envolve a possível violação à decisão proferida por esta Corte no Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435.
    A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos, seja da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
    Sobre esse ponto, é importante reafirmar que nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada.
    Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:
    CONSTITUIÇÃO DE 1934
    “Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: [...] 
h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1946
    “Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: [...] 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1967
    “Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (...) 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1969
    “Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais.
    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”
    A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador:
    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
    “Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: 
    [...]
    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”. 
    CÓDIGO ELEITORAL
    “Art. 35. Compete aos juízes:
    [...]
    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;”
    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 
    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal).
    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial, que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas (PET-AgR 6.820, redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 6.2.2018)
    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, inclusive do Tribunal Pleno, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República.
    O Plenário do STF reafirmou esse entendimento quando do julgamento de Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito nº 4.435, em sessão realizada em 14.3.2019:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20.8.2019 PUBLIC 21.8.2019) 
    Com base nas premissas estabelecidas no julgamento do Inquérito nº 4.435 AgR-Quarto, passo a analisar o caso concreto.
    Da violação à autoridade da decisão do STF no caso concreto
    No caso em análise, observo que houve a violação à autoridade da decisão do STF no Inquérito nº 4.435, uma vez que a instância inferior não observou as diretrizes que resultaram na definição da competência da Justiça Eleitoral para apuração e processamento dos fatos.
    A denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cita os seguintes ilícitos supostamente cometidos pelo reclamante: art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva; e art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998. (eDOC 3, p. 273)
    De acordo com a denúncia, o reclamante era “o “marketeiro” da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, tomou ciência dos planos criminosos da malta e a eles aderiu voluntariamente, passando a atuar pessoalmente na tarefa de cooptar empresários dispostos a adiantar valores à título de propina em troca de vantagens futuras ofertadas pela organização criminosa.” (eDOC 3, p. 209)
    Conforme se depreende da própria denúncia, o reclamante teria participado de uma reunião para as eleições para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 2016, para a apresentação de uma projeção de possíveis resultados para o segundo turno . 
    “Na oportunidade MARCELLO FAULHABER fez a apresentação dos resultados da campanha no primeiro turno e do nítido crescimento do nome do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, projetando a clara vitória para o segundo turno. Em seguida, o denunciado RAFAEL ALVES comunicou aos presentes que era um interlocutor direto do então candidato MARCELO CRIVELLA e estava conversando com diversos empresários que tinham interesse em manter ou promover os mais diversos tipos de contratos na futura gestão municipal e que em função do relacionamento com o denunciado ARTHUR SOARES e dos contratos que a empresa deste teve com a prefeitura, resolveu procurá-lo.” (eDOC 3, p. 22)
    Nesse sentido, acrescento trecho da denúncia sobre uma suposta tratativa envolvendo o reclamante, que teria ocorrido próximo à realização do segundo turno das eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro:
    “Ainda naquela oportunidade o denunciado RAFAEL ALVES, em comunhão de ações e desígnios com o também denunciado MARCELLO FAULHABER e agindo por determinação direta e com a ciência prévia do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, solicitou a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que pudesse atender a todas as futuras demandas dos empresários presentes à reunião. Entretanto, tendo em vista a proximidade da realização do segundo turno e as dificuldades logísticas para providenciar quantia tão elevada de dinheiro em espécie em um curto espaço de tempo, foi feita uma contraproposta de pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada participante” (eDOC 3, p. 22) 
    Ainda segundo a denúncia, Marcello Faulhaber trocou mensagem com Rafael Alves ( segundo denúncia, um dos principais financiadores da campanha eleitoral de Marcelo Crivela), na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e “evidenciam a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo o “investimento” que estava sendo feito.” (eDOC 3, p. 17)
    Essas condutas se amoldam aos termos do delito inscrito no artigo 350 do Código Eleitoral, que é de competência da Justiça Eleitoral.
    Com efeito, ficou claro, desde o início, que as investigações empreendidas pelo MPE/RJ envolviam fatos de competência da Justiça Eleitoral.  
    Portanto, pelo que se observa, foi ignorada a decisão proferida por esta Corte que assentou a competência da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos fatos em questão, que envolvem relevantes indícios de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e demais infrações penais eleitorais.
    Entendo que não caberia ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Juízo reclamado ignorar os indícios desses crimes, que resultam na alteração da competência, de modo a deixar de dar eficácia e cumprimento à orientação contida no julgamento do Quarto Agravo Regimental no INQ 4435.
    Esse tipo de interpretação termina por negar qualquer força ou eficácia decisória às determinações oriundas desta Corte, o que não deve ser admitido. 
    Reforço esse ponto porque essas situações tem se repetido, sendo noticiadas pelos meios de comunicação e de conhecimento público e notório no Tribunal. Em diversos casos concretos, as instâncias inferiores promovem o arquivamento dos crimes eleitorais, logo após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover qualquer diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios.
      Deve-se ter cuidado para que não se permita um bypass ao precedente firmado pelo STF, em especial quando existem claros indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente desconsiderados pelas instâncias inferiores, como ocorre no caso em análise, de modo a se escolher outro foro – a Justiça Federal ou Estadual –, que se repute mais conveniente para a apuração e julgamento dos feitos.
    É por isso que não se deve atribuir caráter absoluto ou ilimitado ao princípio da independência funcional do Ministério Público. O Parquet também está vinculado às decisões proferidas por esta Corte. O sistema de checks and balances, estabelecido pela Constituição, demanda o controle da atuação e dos desvios de todos os órgãos estatais. 
    Nessa linha, o próprio princípio da legalidade ou da obrigatoriedade do processo penal estabelece ao Parquet o dever de promover as medidas persecutórias cabíveis, sem a utilização de critérios de conveniência e oportunidade.
    Veja-se o que dispõe o art. 24 do CPP:
    “Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo”. 
    A norma em questão estabelece, certamente, um poder-dever ao órgão acusador, que deverá agir nos estritos limites da lei e da Constituição, abstendo-se de atuar em determinada demanda quando as regras legais apontarem para a ausência de atribuição para atuar em determinado caso concreto.
    Também já assentei, em outras oportunidades, que a garantia do juiz natural é estabelecida segundo uma ordem taxativa de competências, não podendo ser submetida a avaliações discricionárias, especialmente no âmbito do processo penal.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: 
    “(a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré- constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja”.
    Da mesma forma, Carlos Bernal Pulido afirma que “o direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade”, destacando ainda, como uma das características da competência jurisdicional, a sua imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    No caso em análise, entendo que o processamento do feito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro representaria a violação a essa garantia, já que permitiria a definição do órgão judicial competente para supervisão das investigações e julgamento do mérito da ação penal com base em critérios discricionários das instâncias inferiores, em desacordo com a determinação proferida pelo STF. 
    Portanto, entendo que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o seu conteúdo.
    Ou seja, não se deve admitir essa resistência institucional ao cumprimento dos acórdãos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que a conclusão a que se chega – pelo conhecimento e julgamento da procedência da reclamação -, encontra amparo em precedente recentemente estabelecido pela Segunda Turma em caso semelhante (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020).
    Dispositivo
    Ante o exposto, conheço e julgo procedente a presente reclamação para determinar a remessa dos autos nº nº 0089804-76.2020.8.19.0000 e demais processos vinculados à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. 
    Prejudicado, portanto, o pedido do reclamante realizado em Petição de eDOC 27.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente